Tribunal: TJES
Processo: 0012144-04.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012144-04.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARBARA SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO- REDUÇÃO DA PENA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os policiais foram uníssonos em afirmar que a
resistência
consistiu na ação da apelante em não obedecer a ordem do agente público, tentando desferir-lhe um soco, o qual teve que usar a força para contê-la e, ainda assim, esta se opôs à abordagem tentando evadir-se para outro andar do imóvel. 2. c
onsiderada a negativa as circunstâncias do crime,
a pena-base fixada em 06 (seis) meses de detenção encontra-se adequada aos parâmetros estabelecidos pelo STJ. 3. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0012144-04.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BARBARA SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME SIQUEIRA - ES25470

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
BÁRBARA SOUZA SILVA
, em face da r. sentença prolatada Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que a condenou como nas sanções do art. 329 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição da apelante quanto ao crime de resistência, alegando sua ausência de prova de autoria delitiva e, em trato subsidiário, a redução da pena-base ao mínimo legal.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 23h30min, na Travessa Sol, Alvorada, Vila Velha/ES, policiais militares, em atendimento a uma ocorrência de perturbação do sossego, através de som alto em residência, se dirigiram ao local dos fatos, onde constataram estar ocorrendo uma festa (do tipo “Mandela”) e iniciaram as tentativas de se restabelecer a ordem pública.

Entretanto, os mesmos foram recebidos com afrontes, sendo ridicularizados pelos participantes da festa, os quais, arremessaram, do terraço da residência, duas garrafas em sua direção, entre outras situações. Diante disso foi dado início à ação policial, ocasião em que apelante se opôs à execução do ato legal, desferindo socos e pontapés nos policiais militares, precisando ser contida, mas conseguiu se evadir para a parte de baixo da residência na tentativa, sem êxito, de se esquivar da ação policial.

O crime de resistência pune a conduta de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

A
materialidade
está provada pelo Boletim Unificado e Auto de Resistência.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa da apelante.

Esta disse que apenas se opôs à abordagem policial para se defender.

A testemunha arrolada pela defesa, Camila, disse que era a responsável pela festa, que o som não estava alto, pois já tinham abaixado o volume e que não houve resistência.

Entretanto, o Policial Militar Diego Dias destacou que a apelante tentou dar um soco no sargento comandante da equipe e, após a contenção, correu para o segundo andar da casa, onde também ofereceu resistência.

No mesmo sentido, seu colega Leonardo Prates disse que algumas pessoas tentaram reagir e, entre elas, a apelante que tentou socar o sargento sobre a laje no momento da abordagem e proferiu palavras de baixo calão. Embora tenha sido contida, se evadiu para a parte debaixo do imóvel, onde foi rendida e algemada.

Como se sabe,
a palavra dos policiais merecem credibilidade e fé pública
, de modo que o apelante não logrou êxito em desconstituir seus depoimentos, que encontram-se alicerçados em outros elementos probatórios. Vejamos:

É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que os depoimentos dos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente quando confirmados pelos demais elementos de provas nos autos. Ademais, não foram trazidos quaisquer indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do recorrente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Os policiais foram uníssonos em afirmar que
a resistência consistiu na ação da apelante em não obedecer a ordem do agente público, tentando desferir-lhe um soco
, o qual teve que usar a força para contê-la e, ainda assim, esta continuou se opondo à abordagem tentando evadir-se para outro andar do imóvel.

Vale registrar que o decurso do prazo entre os fatos e a oitiva dos policiais pode resultar no esquecimento de alguns detalhes da ocorrência o que, por si só, não afasta a credibilidade e o valor de seus depoimentos.

Ante o exposto,
mantida a condenação nos termos da sentença.

Melhor sorte não possui quanto ao pedido de redução da pena.

Na primeira fase a Magistrada considerou negativa as
circunstâncias do crime
, pois
“o que ensejou a abordagem que resultou na prisão da acusada - e oposição à ordem legal de funcionário público - foram, em princípio, atos criminosos prévios, sendo, na mesma data, a segunda investida policial no local dos fatos, eis que foram repelidos na primeira vez em que compareceram ao local, havendo, quando do retorno, inclusive arremesso de garrafas na Guarnição”,
colocando em risco pessoas que por ali passam, que denota maior reprovabilidade de sua conduta.

Dessa forma, a p
ena-base fixada em 06 (seis) meses de detenção encontra-se adequada aos parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Diante da ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, esta foi convertida em definitiva.

Estabelecido o regime aberto, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.